Tribunal: TJDFT
Processo: 0706084-55.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUERES E ENCARGOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DÉBITO LOCATÍCIO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL NO CURSO DO PROCESSO. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de alugueres e encargos.
2. A parte ré interpôs apelação, alegando ausência de interesse processual quanto ao despejo, vícios estruturais no imóvel, ausência de termo de vistoria e necessidade de revisão dos valores cobrados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (I) se subsiste interesse processual quanto ao pedido de despejo, diante da desocupação do imóvel antes da sentença; e (II) se é cabível a revisão da condenação, considerando vícios no imóvel, ausência de vistoria e proporcionalidade dos encargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O interesse processual subsiste, pois a ação também busca a rescisão contratual, não se limitando à retomada do imóvel. A jurisprudência do TJDFT reconhece que a desocupação voluntária não afasta o interesse de agir quando há cumulação com pedido de cobrança e a ação prossegue quanto ao pedido condenatório.
5. Segundo o princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e indicar o motivo de a sentença ser desconstituída ou reformada.
6. Por ter a apelante, nas razões recursais, invocado fundamento não exposto na r. sentença, a apelação carece de regularidade formal, o que impossibilita o conhecimento integral, por afronta direta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil).
7. A alegação de vícios estruturais no imóvel locado não afasta o inadimplemento contratual.
8. A revisão dos encargos, juros e correção monetária não procede, pois foram aplicados os índices oficiais por falta de previsão contratual específica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida. Unânime.
Tese de julgamento: “1. Há interesse processual quanto ao pedido de rescisão do contrato locatício e condenação de valores, mesmo quando já tenha ocorrido a desocupação voluntária do imóvel. 2. A apelação que não enfrenta os fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecida. 3. A ausência de vistoria ou perícia para aferição das condições do imóvel não impede a cobrança dos alugueres pactuados.”
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.245/1991, arts. 9, III, 22 e 23, I; CPC, art. 1.010, II e III; e CC, art. 406.